Tribunal: TJMT
Processo: 1011105-88.2025.8.11.0004
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011105-88.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NELY MARIA DA SILVA REGO - CPF: 141.084.451-04 (RECORRENTE), JULIA MAZZARDO DE AQUINO - CPF: 039.138.661-16 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011105-88.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1011105-88.2025.8.11.0004

Recorrente:
Nely Maria da Silva Rego.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO. INCIDÊNCIA SOBRE PARCELA SUPERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO OU AO LIMITE LEGAL ESPECÍFICO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. LEIS COMPLEMENTARES N.º 654/2020 E N.º 700/2021. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA RECONHECER LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação de cobrança, na qual servidora pública estadual inativa pretende a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria, sob alegação de incidência indevida sobre a totalidade da remuneração .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do ente público estadual em demanda que versa sobre descontos previdenciários incidentes sobre proventos de aposentadoria pagos por entidade previdenciária estadual; (ii) estabelecer a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supera o salário-mínimo ou o limite legal específico, diante da existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência social estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ente público estadual possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários realizados em folha de pagamento de servidores inativos, ainda que os valores sejam destinados à entidade previdenciária estadual.

4.

A Constituição Federal, em seu artigo 149, parágrafo 1º-A, autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o salário-mínimo quando comprovado déficit atuarial do regime próprio de previdência social.

5.

A legislação estadual, especialmente as Leis Complementares n.º 654/2020 e n.º 700/2021, estabelece base de cálculo diferenciada para contribuição previdenciária de servidores inativos, em conformidade com a autorização constitucional.

6.

A documentação constante dos autos comprova a existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso, legitimando a incidência da contribuição previdenciária sobre base ampliada.

7.

A contribuição previdenciária possui natureza tributária, inexistindo direito adquirido a regime jurídico-tributário que impeça a aplicação de legislação superveniente regularmente editada.

8.

A análise da ficha financeira demonstra que os descontos realizados observaram a legislação vigente e, na verdade, ocorreram em valor inferior ao efetivamente devido.

9.

Inexistindo ilegalidade nos descontos efetuados, não há direito à restituição dos valores pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a legitimidade do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da demanda, mantendo-se a improcedência dos pedidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários realizados em folha de pagamento de servidores inativos, ainda que os valores sejam destinados à entidade previdenciária estadual.

2.

Comprovado o déficit atuarial do regime próprio de previdência social, é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo ou o limite legal específico previsto na legislação estadual, nos termos do artigo 149, parágrafo 1º-A, da Constituição Federal.

3.

Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário que impeça a aplicação de novas regras de incidência de contribuição previdenciária aos servidores inativos.

4.

Demonstrada a regularidade dos descontos efetuados, é indevida a restituição de valores a título de contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 40, parágrafo 18, e 149, parágrafo 1º-A; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, parágrafos 5º e 10; Lei Complementar Estadual n.º 654/2020; Lei Complementar Estadual n.º 700/2021; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI 1055846-28.2025.8.11.0001; TJ-MT, RI 1058646-29.2025.8.11.0001; TJ-MT, RI 1058645-44.2025.8.11.0001; TJ-MT, AC 1031768-88.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011105-88.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1011105-88.2025.8.11.0004

Recorrente:
Nely Maria da Silva Rego.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Nely Maria da Silva Rego.

Ação:

de Cobrança – contribuição previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial
de Barra do Garças-MT.

Sentença (
Id.

352199896)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 352199897): a autora pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 352200357): requer a manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1011105-88.2025.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.º
1011105-88.2025.8.11.0004

Recorrente:
Nely Maria da Silva Rego.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Nely Maria da Silva Rego
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação
de Cobrança
proposta pela recorrente em face de Mato Grosso Previdência
– MTPREV e do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente, em síntese,
é servidora inativa do Estado de Mato Grosso, afirmando que a parte requerida vem realizando o desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, quando o correto seria apenas sobre o valor que ultrapassar o teto estabelecido pelo regime de previdência.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a restituição dos valores descontados indevidamente desde junho de 2020.

Considerando a improcedência da demanda, interpôs o recurso que ora se analisa.

Inicialmente, consigne-se que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No que tange à preliminar de legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, ressalte-se que, embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPREV), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, afinal, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INCONFORMISMO DA AUTORA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO – CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA - RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS INDEVIDAMENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA ESTADO DE MATO GROSSO – MTPREV - RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO –VALORES A SEREM RESTITUIDOS ATUALIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Com o advento da EC nº 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior. Se as verbas em questão (gratificações pelo exercício de funções de confiança e cargos em comissão) não foram mais incorporadas à remuneração da servidora, para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, devem ser devolvidos os valores descontados a titulo de contribuição previdenciária sobre tais verbas. Embora o ente político tenha criado o instituto previdenciário próprio (MTPrev), responsável direto pelo pagamento dos benefícios previdenciários de seus servidores e pensionistas, é o Estado de Mato Grosso, no final das contas, o garantidor e provedor do pagamento desses benefícios, razão pela qual não há que se falar em sua ilegitimidade passiva. Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado em sua esfera íntima. Sendo necessária a comprovação do dano moral sofrido, o que não se verifica nos autos, além disso, os valores a serem ressarcidos a apelante serão devidamente atualizados até o presente momento, não havendo que se falar em maiores prejuízos. Sobre os valores a serem ressarcidos a apelante, para o ano de 2008 devem ser aplicados os juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas nº 810 do STF e nº 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031768-88.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SERVIDORA APOSENTADA EM RAZÃO DE MOLÉSTIA GRAVE - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ACOLHIDA - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO - NÃO ATENDE A UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 1.010 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - FALTA DE ATAQUE ÀS RAZÕES DE DECIDIR QUANTO À EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DA PARTE AUTORA - VALORES RETIDOS APÓS JANEIRO DE 2015 – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PROVIDO. 1 - Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2 - O Estado de Mato Grosso é legitimo para responder pelos descontos indevidos em folha de pagamento, eis que, atua como gestor da folha, sendo responsável pela cessação dos descontos, ainda que os valores recolhidos sejam destinados ao MTPREV.

(TJ-MT 10049197920188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/07/2022)”.

Por essas razões, ACOLHE-SE a preliminar de legitimidade passiva arguida nas razões do recurso, para reintegrar o Estado de Mato Grosso ao polo passivo da demanda.

No que tange ao mérito, a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 18, estabelece como regra geral que a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá apenas sobre a parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS:

"§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos."

Contudo, com o advento da Emenda Constitucional n.º 103/2019, foi incluído o § 1º-A ao artigo 149 da Constituição Federal, que passou a prever uma exceção à regra geral:

"§1º-A. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo."

Essa norma constitucional autoriza expressamente que, em caso de déficit atuarial comprovado, o ente federativo estabeleça base de cálculo diferenciada para a contribuição previdenciária dos inativos, incidindo sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo, e não apenas sobre o que excede o teto do RGPS.

Sobre a questão, Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.º 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual no artigo 2º da Lei Complementar n.º 202 de 28 de dezembro de 2004, que passou a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Artigo 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II – 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do
déficit atuarial
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo
. (Acrescentado pela LC 654/2020)
.
”
[destaques nossos]

Posteriormente, a Lei Complementar n.º 700/2021 acrescentou o § 10 ao artigo 2º da LC n.º 202/2004, estabelecendo um regime diferenciado para aposentados com proventos de até R$ 9.000,00:

"§10 Para fins do disposto no §5º deste artigo, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidirá sobre a parcela que supere R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), quando o valor bruto dos proventos for até R$ 9.000,00 (nove mil reais)."

A aplicação da base de cálculo diferenciada prevista na legislação estadual pressupõe a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos documentos juntados aos autos pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, verifica-se a comprovação inequívoca do déficit atuarial:

- Ata da 32ª Reunião do Conselho da Previdência de Mato Grosso (Id. 352199890): documento que registra a discussão e aprovação de medidas relacionadas ao déficit atuarial do sistema previdenciário estadual, demonstrando o reconhecimento oficial da situação deficitária pela entidade gestora do regime próprio.

- Dados do Ministério da Previdência sobre o Déficit da MTPREV (Id. 352199891): informações oficiais do órgão federal competente que atestam a existência de déficit atuarial no regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso (R$ 37.927.830.524,15 – trinta e sete bilhões e novecentos e vinte e sete milhões e oitocentos e trinta mil e quinhentos e vinte e quatro reais e quinze centavos), conferindo legitimidade técnica à situação.

- Dados do Tribunal de Contas do Estado sobre o Déficit da MTPREV (Id. 352199892): relatórios e pareceres do órgão de controle externo estadual que confirmam a situação deficitária do sistema previdenciário (R$

42.348.196.913,06 - quarenta e dois bilhões e trezentos e quarenta e oito milhões e cento e noventa e seis mil e novecentos e treze

e seis centavos), demonstrando a necessidade de medidas de equilíbrio financeiro e atuarial.

- Decreto Orçamentário n.º 216/2025 (Id. 352199893): ato normativo que autoriza crédito suplementar de R$ 85.378,314,67 (oitenta e cinco milhões e trezentos e setenta e oito mil e trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos) especificamente destinado a cobrir o déficit atuarial do regime próprio de previdência, evidenciando a necessidade de aporte de recursos do Tesouro Estadual para garantir o pagamento dos benefícios previdenciários.

Esses documentos demonstram de forma clara e objetiva que o Estado de Mato Grosso enfrenta déficit atuarial em seu regime próprio de previdência, situação que autoriza a aplicação da base de cálculo diferenciada prevista no artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal e na legislação estadual.

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal tem se orientado no sentido de reconhecer a legitimidade dessa base de cálculo diferenciada:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores. A recorrente alega a ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre seus proventos, defendendo que a base de cálculo deveria ser apenas a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), e não a que excede o salário-mínimo ou outra base excepcional . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo correta da contribuição previdenciária para servidora pública estadual inativa, que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, considerando a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social e as alterações promovidas pelas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 700/2021. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 149, § 1º-A) autoriza, em caso de déficit atuarial, a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria que supere o salário-mínimo, afastando a regra geral do teto do RGPS. 4 . O Estado de Mato Grosso, diante do comprovado déficit atuarial de seu regime próprio, regulamentou a matéria por meio das Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021, que estabeleceram novas bases de cálculo para a contribuição dos inativos, em conformidade com a autorização constitucional. 5. A análise dos descontos efetuados demonstra a correta aplicação das regras vigentes em cada período: até 31/05/2020, sobre o excedente ao teto do RGPS; de 01/06/2020 a 08/08/2021, sobre o excedente ao salário-mínimo; e a partir de 09/08/2021, sobre o excedente a R$ 3.300,00, por se enquadrar na faixa de proventos inferior a R$ 9 .000,00. 6. Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário, sendo legítima a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária por norma superveniente, desde que observados os preceitos constitucionais. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, fato público e notório, autoriza a incidência da contribuição previdenciária dos servidores inativos sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo, nos termos do art . 149, § 1º-A, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual nº 654/2020. 2. A partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 700/2021, a base de cálculo da contribuição para servidores inativos com proventos brutos de até R$ 9.000,00 passa a ser a parcela que excede o valor de R$ 3 .300,00, conforme o art. 2º, § 10, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004. 3. Não há direito adquirido a regime jurídico-tributário que impeça a aplicação de novas regras de contribuição previdenciária aos servidores inativos .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10558462820258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 24/02/2026, GABINETE 2 . TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 27/02/2026)”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA . DÉFICIT ATUARIAL. BASE DE CÁLCULO. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de repetição de indébito, para condenar o ente público a restituir valores de contribuição previdenciária descontados de servidora pública aposentada, aplicando como base de cálculo a parcela dos proventos que supera o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso em ações que versam sobre contribuição previdenciária, gerida pela MTPREV; (ii) a correta base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor inativo, diante da existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS; e (iii) o termo inicial para a incidência de juros de mora na repetição de indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência, a Procuradoria-Geral do Estado tem a atribuição de representar judicialmente as autarquias e fundações públicas, como a MTPREV. 4. A existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, fato público e notório, autoriza o ente federativo, com base no art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal, a instituir, por lei, base de cálculo para a contribuição previdenciária dos inativos sobre o valor que exceda o salário-mínimo, afastando a regra geral do teto do RGPS . 5. A contribuição previdenciária possui natureza tributária, razão pela qual, em ações de repetição de indébito, os juros de mora incidem somente a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. IV . DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Comprovada a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social, é constitucional a norma estadual que, com fundamento no art . 149, § 1º-A, da Constituição Federal, estabelece a base de cálculo da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo. 2. A restituição de contribuição previdenciária indevidamente recolhida sujeita-se ao regime da repetição de indébito tributário, no qual os juros de mora incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10586462920258110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.

“EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADOS. PROFESSORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL . DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO . 1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos servidores estaduais. 2 . A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10586454420258110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2026)”.

Quanto ao caso concreto, do exame da ficha financeira da recorrente (Id. 352199883), verifica-se que seus proventos de aposentadoria sofreram evolução ao longo do tempo, o que determina a aplicação de regimes jurídicos distintos conforme a legislação vigente em cada período.

Até o ano de 2023, a recorrente recebia proventos inferiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais). Nesse período, aplicava-se o § 10 do artigo 2º da Lei Complementar n.º 202/2004, com a redação dada pela Lei Complementar n.º 700/2021, já transcrito em linhas anteriores.

Tomando como exemplo o salário do mês de setembro de 2023, no valor de R$ 8.708,05 (oito mil e setecentos e oito reais e cinco centavos), a base de cálculo da contribuição previdenciária deve ser calculada da seguinte forma:

Proventos brutos: R$ 8.708,05;

Valor a ser deduzido: R$ 3.300,00;

Base de cálculo: R$ 8.708,05 - R$ 3.300,00 = R$ 5.408,05;

Alíquota: 14%;

Contribuição devida: R$ 5.408,05 x 14% = R$ 757,12;

Conforme demonstrado na ficha financeira, o valor efetivamente descontado da recorrente no mês de setembro de 2023 foi de R$ 696,16, ou seja, valor inferior ao efetivamente devido segundo a legislação aplicável.

A partir de 2024, os proventos da recorrente passaram a superar o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais), motivo pelo qual deixou de se aplicar o regime diferenciado do § 10 e passou a incidir o § 5º da Lei Complementar n. º 654/2020, que estabelece como base de cálculo a parcela dos proventos que supere um salário-mínimo.

A análise dos holerites da autora demonstra que, também nesse período, o valor descontado foi inferior ao efetivamente devido, beneficiando a servidora.

Quanto aos argumentos da recorrente sobre a aplicação da regra geral do artigo 40, § 18, da Constituição Federal, observa-se que não há direito adquirido a regime jurídico-tributário que impeça a aplicação de novas regras de contribuição previdenciária aos servidores inativos.

A contribuição previdenciária possui natureza tributária e, como tal, sujeita-se ao princípio da legalidade, podendo ser alterada por lei superveniente, desde que observados os preceitos constitucionais. No caso, a alteração promovida pela legislação estadual encontra fundamento direto no artigo 149, §1º-A, da Constituição Federal, que autoriza expressamente a incidência da contribuição sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise da legislação aplicável e a comprovação do déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, concluo que os descontos de contribuição previdenciária realizados nos proventos da recorrente foram efetuados em conformidade com a legislação vigente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada.

Mais do que isso, a análise detalhada dos valores demonstra que o Estado descontou valor inferior ao efetivamente devido, o que afasta por completo a pretensão de restituição de valores.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
ACOLHER
a preliminar suscitada nas razões do recurso e
RECONHECER
a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para compor o polo passivo da lide, todavia, quanto ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026